Tribunal: TJMT
Processo: 1030831-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030831-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (EMBARGANTE), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (EMBARGADO), ALISSON GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.851-25 (EMBARGADO), KHOLOUD EL JAWHARI MERHI - CPF: 049.666.451-40 (EMBARGADO), KHALED MERHI - CPF: 702.925.181-45 (EMBARGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (EMBARGADO), JOSE RUBENS RAMALHO URDIALES - CPF: 780.274.118-15 (EMBARGADO), MYLLA ALVES DA SILVA - CPF: 035.027.041-47 (EMBARGADO), MATHEUS LUAN GALVAN SPERANZA - CPF: 045.799.801-66 (EMBARGADO), VITORIA JANE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 056.475.381-50 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo decisão que determinou a
baixa da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 86.653 do CRI de Rondonópolis
.

A embargante alega omissões no julgado, sustentando não poder sofrer os efeitos da coisa julgada do AI nº 1020390-54.2024.8.11.0000, por não ter sido parte naquele processo, bem como discorre sobre ausência de registro de adjudicação na matrícula, limitação contratual das áreas vendidas, ocorrência de fraude contra credores e divergência entre as áreas contratadas e adjudicadas. Pugna pelo saneamento dos vícios
apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade
, nos termos do
art. 1.022 do CPC
, ao manter a baixa da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 86.653 do CRI de
Rondonópolis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem natureza integrativa e visa sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito ou
revaloração
de provas.

A embargante não demonstra qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, o que caracteriza tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de modo expresso e fundamentado todas as questões relevantes, especialmente quanto à
inexistência de fraude à execução
diante de adjudicações anteriores e à
utilização de precedente apenas como reforço argumentativo
, sem aplicação de coisa julgada material à embargante.

As teses relativas à limitação contratual das áreas, à alegada fraude contra credores e à divergência entre áreas contratadas e adjudicadas não foram suscitadas no agravo de instrumento, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração.

Conforme entendimento pacífico do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não há vício a ser sanado pela via dos
aclaratórios
, que não se prestam à revisão do
julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito ou reavaliar provas.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento do recurso
aclaratório
.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando já houver fundamentos suficientes para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

E
D
Nº
1030831-60.2025.8.11.0000
.

MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA
X
KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA
contra acórdão que negou provimento ao
seu recurso de A
gravo de
I
nstrumento, mantendo a decisão que determinou a baixa da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 86.653 do CRI de Rondonópolis.

A
embargante alega a existência de omissões no
julgado, sustentando que não poderia sofrer os efeitos da coisa julgada do AI nº 1020390-5420248110000, pois não foi parte naquele processo
.

Diz que
no momento da penhora não havia qualquer averbação ou registro da adjudicação na matrícula do imóvel
.

Argumenta que
os contratos de compra e venda objeto do pedido de adjudicação restringem-se às unidades específicas de apartamentos com área privativa de 114,00m2 no Edifício Hermes, não alcançando a totalidade da área de 5.000m2 da matrícula
.

Fala que
a adjudicação decorreu de acordo entre vendedor e compradores firmado em 2021, quando já existiam inúmeras ações contra a executada, caracterizando fraude contra credores
.

Afirma que
os adjudicantes são cessionários dos direitos de compra e venda, assumindo o r
isco da litigiosidade do imóvel.

Aduz que
as cartas de adjudicação expedidas em favor dos cessionários trazem como objeto uma área de 679,50m2 para cada um deles, que não corresponde ao objeto do contrato original.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela impossibilidade de manutenção da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 86.653, em razão das adjudicações compulsórias deferidas a terceiros em processos distintos.

Quanto à alegação de que a embargante não foi parte no agravo de instrumento anterior (AI nº 1020390-5420248110000), cumpre esclarecer que o acórdão embargado não aplicou os efeitos da coisa julgada material àquela decisão em relação à embargante, mas apenas mencionou o precedente como elemento de convicção, destacando a existência de decisão anterior sobre o mesmo imóvel, a mesma executada e os mesmos terceiros interessados, o que reforça a necessidade de manutenção da mesma solução jurídica por razões de segurança jurídica e coerência decisória.

No que tange à ausência de averbação da adjudicação na matrícula do imóvel no momento da penhora, o acórdão embargado expressamente abordou a questão ao citar jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que "não configura fraude à execução a alienação de bem realizada antes do ajuizamento da ação ou antes da citação válida do devedor", mesmo que sem registro, ressalvada a prova de má-fé do adquirente, inexistente na espécie.

Sobre a alegação de que os contratos de compra e venda se restringem às unidades específicas de apartamentos, não alcançando a totalidade da área da matrícula, observo que tal argumento não foi deduzido nas razões do agravo de instrumento, constituindo inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração. O recurso original limitou-se a questionar
a validade da adjudicação sem prévia penhora e a existência de fraude à execução, não tendo sido suscitada a questão da limitação da adjudicação apenas às unidades específicas de apartamentos.

Da mesma forma, a alegação de que a adjudicação decorreu de acordo firmado em 2021 e que os adjudicantes são cessionários dos direitos de compra e venda também não foi objeto do recurso original, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

Quanto à suposta discrepância entre a área adjudicada e a área objeto dos contratos originais, tal questão também não foi deduzida nas razões do agravo de instrumento, não cabendo sua análise em sede de embargos de declaração.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025